Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALBERTO NASCIMENTO LIMA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal da Ceilândia, pela qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia o ilustre impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26/11/2020, pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio e de ocultação de cadáver. Entretanto, afirma que, encerrada a fase de instrução probatória, não foi demonstrada a participação do paciente nos delitos. Por outro lado, assevera nítido constrangimento ilegal por excesso de prazo, em violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. Por fim, defende que a liberdade do paciente não comprometeria a ordem pública, pois não existem indícios de que ele se furtaria à lei penal, enfatizando, ainda, as condições pessoais do paciente. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que o paciente seja posto imeditamente em liberdade, ainda que debaixo de monitoração eletrônica e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consta dos presentes autos que o ilustre representante do Ministério Público ofertou denúncia contra o ora paciente, STHEFANY VIRGÍNIA INÁCIO RODRIGUES e KENNEDY JOSÉ DE SOUZA HERCULANO, imputando-lhes os crimes descritos no art. 157, § 2o, inciso II, por duas vezes (roubo qualificado pelo concurso de pessoas), no art. 157, § 3o, II (latrocínio) e, ainda, no art. 211 c/c art. 14, II (tentativa de destruição do cadáver), todos do Código Penal (ação penal no 0723229-69). Consoante consta da peça inicial acusatória, dentre os fatos narrados, STHEFANY, em conluio com os demais denunciados, enforcou a vítima, após tê-la dopado, com o intuito de subtrair valores referentes a um prêmio de seguro, in verbis: “No dia 25 de novembro de 2020, a denunciada STHEFANY, orientada por KENNEDY e ALBERTO realizou programa, em sua residência, com a vítima Ricardo, tendo ela, em seguida, conforme instrução destes, inserido várias gotas do remédio Rivotril em um copo de cerveja que foi por ela oferecido à vítima, que ingeriu a substância e desmaiou. A denunciada, ato contínuo, subtraiu o cartão de crédito da vítima e efetuou uma compra, no valor de R$ 5,00, no comércio localizado em seu condomínio (foto do recibo na p. 02 do ID 79296072). Ato contínuo, a acusada promoveu um saque valor de R$ 900,00, em um caixa bancário, não tendo conseguido subtrair a integralidade dos R$ 35.000,00 (relativos ao prêmio do seguro do carro) em razão do limite de valor de saque do banco. Após a subtração, a denunciada retornou à sua residência, onde a vítima ainda estava desfalecida, e resolveu matá-la, mediante instruções dos outros dois denunciados, tendo estrangulado Ricardo mediante o emprego de um fio. Neste ponto, cumpre informar que STHEFANY primeiro tentou matar a vítima com um travesseiro, enviando fotos da ação para KENNEDY e ALBERTO, demonstrando que todos os atos foram decididos em conjunto. Não conseguindo atingir o objetivo do grupo mediante a utilização do travesseiro, decidiram usar o fio, conseguindo a acusada matar imediatamente Ricardo. No dia seguinte, a denunciada STHEFANY efetuou a subtração de mais R$ 2.000,00, mediante saques efetuados com o cartão da vítima. Por sua vez, os denunciados KENNEDY e ALBERTO foram ao apartamento da denunciada, onde combinaram a destruição do cadáver de Ricardo. Ocorre que agentes de polícia receberam uma denúncia anônima de que haveria um homem morto no apartamento da denunciada. Em diligências, os policiais constataram que o local exalava forte odor, e, ao ingressarem no quarto, se depararam com o cadáver da vítima. Logo após, a denunciada STHEFANY regressou ao apartamento, tendo os policiais verificado que ela carregava um galão com gasolina e uma bolsa com cerca de R$ 2.000,00 em dinheiro, além do documento de identidade e o cartão de crédito em nome da vítima, ocasião em que a denunciada confessou o crime, admitiu que os 3 denunciados iriam colocar fogo no corpo da vítima e indicou o endereço no qual o denunciado KENNEDY poderia ser localizado. No local indicado pela denunciada, os policiais localizaram os denunciados KENNEDY e ALBERTO, os conduzindo à Delegacia, junto com a denunciada, a qual autorizou o acesso ao conteúdo de seu aparelho celular (ID 78263838)”. O paciente fora preso em flagrante em 26/11/2020, com a conversão da sua segregação em preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia, haja vista a presença dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública (ID 78324297 da origem). Recentemente, o d. Juiz do conhecimento indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 92928755 de origem): “De fato, não há que se falar, por ora, em constrangimento ilegal ocasionado por eventual excesso de prazo na segregação cautelar do requerente e dos demais denunciados. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou entendimento segundo o qual a alegação de excesso de prazo deve ser analisada tomando-se em consideração as peculiaridades de cada caso e não pela simples contagem das somas dos prazos previstos na legislação processual, admitindo-se, com isso, certa flexibilização, observando-se sempre o princípio da razoabilidade. No caso em apreço, o requerente e codenunciados foram presos em flagrante delito no 26/11/2020, ocorrendo a conversão em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi ofertada e recebida no dia 14/12/2021. Os réus foram regularmente citados e apresentaram as respostas, ensejando fosse proferida decisão saneadora em 28/01/2021. No dia 24/02/2021 foi analisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos denunciados. A instrução criminal teve início no dia 01/03/2021, encerrando-se no dia 27/04/2021. Em manifestação na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público e as Defesas dos codenunciados requereram a realização de diligências. Diante disso e conquanto esta magistrada reconheça que o requerente encontra-se preso preventivamente por tempo considerável e zele pela observância do disposto na Instrução n. 1, de 21 de fevereiro de 2011, deste Egrégio Tribunal, as peculiaridades do caso justificam, por ora, a delonga na sua segregação cautelar de todos dos denunciados. Com efeito, há que ser considerada a complexidade da presente ação penal, imputando a três denunciados a prática de crimes gravíssimos, que exigem a realização de diversas diligências para a completa elucidação dos fatos. Não se pode olvidar também que, a despeito da realização das audiências telepresenciais e encerramento da instrução em 27/04/2021, medidas de distanciamento social e de suspensão dos atos processuais presenciais no âmbito deste Egrégio Tribunal permanecem vigentes, e este Juízo vem priorizando a realização das audiências nas ações penais em que os acusados estejam presos. No mais, os argumentos defensivos adentram ao mérito da ação penal, motivo pelo qual serão objeto de análise na sentença, após a realização de todas as diligências e apresentação dos memoriais. Por fim, cumpre registrar que a conversão da prisão em flagrante em preventiva realizada pelo Núcleo de Audiências de Custódia no dia 27/11/2020 (ID 78324297) foi objeto de análise no dia 24/02/2021 (ID 84366632), permanecendo íntregos os fundamentos que determinaram a segregação cautelar do requerente e demais denunciados, sendo que medidas cautelares diversas da prisão, ainda que encerrada a instrução, não são suficientes para acautelar o meio social, nem adequadas ante a gravidade dos fatos. Por todas essas razões, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão de ALBERTO NASCIMENTO LIMA, e RATIFICO as decisões de IDs 78324297 e 84366632, com fundamento no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva dos denunciados. Diligencie a Secretaria para a realização de todas as diligências pendentes com a maior brevidade possível, ante a urgência que o caso requer". Em face dos fatos e informações acima retratados, não se depreende na hipótese posta para julgamento, da existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal, que possam justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Na verdade, a mera exposição da forma como que praticados os delitos, conduz à conclusão no sentido de que a liberdade do paciente representa perigo à ordem pública, considerada a gravidade concreta dos fatos imputados a ele, assim como a sua intensa periculosidade. Em situação que tal, Guilherme de Souza Nucci, sempre lembado, doutrina que, se o crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). Outrossim, as arguições feitas pela d. defesa, referentes ao não envolvimento do paciente, não encontram demonstração manifesta, lastreada em prova pré-constituída convincente, de forma a ensejar, desde logo, a conclusão a respeito da negativa de autoria e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento da ação penal contra o mesmo, Por outro lado, a prisão preventiva do paciente encontra-se ancorada em fortes e concretos indícios de autoria, extraídos, inclusive, do depoimento da denunciada STHEFANY, que confessou ter enforcado a vítima após um acordo entre o trio. No ponto, aliás, conforme consta do relatório policial produzido na fase de inquérito, existem áudios enviados pelo paciente a STHEFANY, nos quais trata do prêmio do seguro e de “como deveria ser o encontro com a vítima” (ID 79296072). Sendo assim, as alegações apresentadas pela d. defesa do paciente dependem de confronto probatório, sendo inviável a via do habeas corpus para tanto, dada a sua natureza sumaríssima. Como bem tem sido ensinado pela doutrina tradicional, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Em relação à suscitação de excesso de prazo, também não se denota viabilidade da pretensão esboçada na presente impetração. Ora, conforme consignado na r. decisão combatida, trata-se de processo complexo, com três réus e imputação de crimes diversos. Além disso, as diligências requeridas pelo ilustre representante do Parquet, contra as quais se insurgiu o ilustre impetrante, são essenciais à elucidação da causa, sobretudo no que se refere às perícias nos telefones celulares. Como se pode observar, mesmo que os prazos sugeridos na Instrução Normativa no 01 da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri – já tenham sido superados, encontra-se hoje sedimentado na jurisprudência a orientação no sentido de que a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Referida orientação afigura-se ainda mais evidente desde o início da pandemia pela Covid-19, considerando a adaptação de todo o Poder Judiciário às determinações de distanciamento social para a contenção da disseminação do novo Coronavírus. Não há como ignorar, assim, os efeitos diretos e extremamente impactantes da pandemia sobre todos os atos processuais, incluindo a designação de audiências (virtuais e presenciais). Por conta destas considerações, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso a d. autoridade aqui inquinada de coatora da prestação das informações de estilo. Em assim sendo, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.